Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720372-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE ATESTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncias anônimas e prévia campana em que se verificou movimentação típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada. 2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a mercancia ilícita de substância entorpecente, maconha, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos na delegacia e confirmados em juízo. 3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação. 4. Recurso Ministerial conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, defendendo a ilegalidade da prova obtida mediante invasão imotivada ao domicílio e a apreensão de ínfima quantidade de maconha destinada ao consumo pessoal. Sustenta a impossibilidade de consideração de ações penais em curso como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Aduz, ainda, que foram contrariadas as teses fixadas nos Temas 129 e 280, ambos do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XI, LIV, LV, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 280/STF do rito da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 59200568): “Na espécie, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que os policiais, após denúncias anônimas, começaram a monitorar o réu, quanto avistaram ele saindo de casa e indo para uma praça (local em que as notícias apócrifas informavam que ele traficava), após alguns minutos de monitoramento, foi possível ver Samuel realizando troca de objetos com o usuário Wagner, o qual foi abordado posteriormente, tendo confirmado que realmente teria comprado a droga do réu. Diante dessas informações, os agentes abordaram Samuel, encontrando com ele espécie em dinheiro e, ao irem a sua residência, foram encontrados os entorpecentes, constante do Auto de Apresentação e Apreensão. Logo, a abordagem policial, a revista pessoal e a busca domiciliar, não se deram com base em parâmetros subjetivos dos policiais, ao contrário, foram alicerçadas em notícias apócrifas, bem como no flagrante presenciado pelos agentes de polícia.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Logo, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por sua vez, quanto à consideração de ações penais em curso como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame” (ARE 1289175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022). Nesse sentido: HC 244047 MC, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 19/08/2024, Publicação: 20/08/2024. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1462226 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 22/2/2024). No que tange ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 129/STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015